Tribunal: TJDFT
Processo: 0752140-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752140-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA AGRAVADO: LEONARDO ALVES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANDERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, representado pela Curadoria Especial de Ausentes da Defensoria Pública, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0731566-19.2021.8.07.0001, ajuizada por LEONARDO ALVES BARBOSA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a executada argui a inexistência de obrigação pecuniária, em razão da compensação entre créditos e débitos fixados na sentença, e o excesso de execução decorrente da aplicação de juros sobre o valor dos danos morais. O exequente se manifestou, ID 170565919. Decido. Rejeito a arguição de inexistência de obrigação pecuniária em razão da compensação. Do teor do título executivo, constata-se que não há uma imposição de compensação dos valores a que as partes fazem jus, mas apenas uma faculdade conferida à parte. Além disso, não se pode impor ao exequente a compensação dos valores sem que haja a restituição do veículo por parte do executado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PARTES SUCUMBENTES. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREVISÃO NO TÍTULO. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Constatado que na sentença não há uma imposição de compensação dos valores a que as partes fazem jus, mas apenas uma faculdade, é possível a deflagração do cumprimento de sentença apenas da parte favorável a um dos litigantes, não podendo o seu direito de ação ser obstado pelo Poder Judiciário. 2. Eventual excesso de execução ou mesmo fato modificativo ou extintivo da obrigação - no qual se inclui a compensação - poderá ser alegado em impugnação ao cumprimento de sentença, conforme autoriza o artigo 525, V e VII, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1394854, 07349526020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Rejeito a arguição de excesso de execução decorrente da aplicação de juros sobre o valor dos danos morais. O fato de a sentença não ter consignado de forma expressa a incidência dos juros não retira seu cabimento, pois o encargo moratório é consequência legal da condenação, conforme arts. 395, caput, e 398 do Código Civil). Além disso, o caso em análise se trata de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, de forma que não há como se falar em excesso de execução decorrente de juros que somente incidiram a partir da data da sentença, conforme se verifica da planilha da pg. 3 da ID 152584955. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, DO CPC. ENUNCIADO 54, DA SÚMULA DO STJ. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. JUROS DE MORA. CORREÇÃO DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. 1. De acordo com o art. 535, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão, sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, ouvida a parte contrária, se a expurgação do vício demandar alteração no julgado. 2. Tendo em vista que os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação principal, e matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não se aplica o princípio da proibição da reformatio in pejus, podendo o termo inicial dos juros de mora ser corrigido para incidência a partir do evento danoso. 3. Nos danos morais, os juros de mora incidem desde a citação nos casos de responsabilidade contratual, nos termos do Enunciado no 54 da Súmula do STJ. 4. Embargos de declaração acolhidos. (Acórdão 1777356, 07116435520228070006, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Quanto ao pedido do exequente de fixação de multa ao executado pelo descumprimento da obrigação de fazer, a intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ, e o executado foi citado/intimado por edital, não tendo sido encontrado, até o momento, para intimação pessoal. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM DESFAVOR DOS RÉUS CITADOS POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXCLUSÃO DA MULTA. 1. Para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ. 2. Ainda que o art. 513, § 2o, IV, CPC/2015 preveja a forma como o devedor citado por edital deva ser intimado para dar cumprimento à sentença, não se pode dispensar a intimação pessoal como pressuposto para incidência das astreintes. 3. Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão 1629760, 00022668020178070005, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, indefiro o pedido de fixação de multa. À Secretaria para consulta ao Sisbajud, pelo último valor do débito indicado pelo exequente (ID 161100398). Caso a medida reste infrutífera, intime-se o exequente acerca do resultado e consultem-se os demais sistemas disponíveis ao juízo. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 54220999), a parte requerida, ora agravante, pleiteia a “concessão do efeito suspensivo, a fim de impedir a continuidade do cumprimento de sentença sem o julgamento do presente recurso, tendo em vista que o prosseguimento daquele, sem a devida compensação, constitui violação legal e pode trazer prejuízos ao agravante e importar em enriquecimento indevido do agravado” (p. 11). Argumenta, basicamente, que a compensação das condenações, além de ser uma faculdade de qualquer uma das partes envolvidas e, não apenas do agravado, como fundamentou o juízo a quo, também é matéria de defesa em impugnação capaz de provocar a extinção da obrigação imposta no título executivo judicial (art. 525, §1o, VII, do CPC). Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, concernente na plausibilidade do direito alegado, eis que a decisão agravada viola a jurisprudência pátria (fumus boni iuris); e na urgência da medida, porquanto sofrerá prejuízo que dificilmente será reparado (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente ante isenção legal. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De fato, o art. 525, §1o, VII, do CPC, prevê a utilização de compensação como matéria de defesa em impugnação ao cumprimento de sentença, desde que a causa modificativa ou extintiva da obrigação seja superveniente à sentença, o que não se verifica na hipótese. In verbis: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: [...] VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator